Tribunal: TJDFT
Processo: 0728153-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO BEM. REQUISITOS DOS ARTS. 1o E 5o DA LEI N. 8.009/90 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É ônus do executado, ora agravante, provar que o seu imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família.
2. Se os documentos juntados aos autos não comprovam que o bem sobre o qual recai a constrição se enquadra nos requisitos previstos nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, não há que se falar em impenhorabilidade de bem de família e desconstituição da medida constritiva.
3. Como destinatário final da prova, é do juiz a incumbência de evitar a produção de prova inútil ou desnecessária. Dessa forma, não constitui cerceamento de defesa se o magistrado, com fundamento nas peculiaridades do caso, indefere a produção de prova que se mostra inapta a comprovar a impenhorabilidade pretendida pelo executado.

4. Recurso conhecido e desprovido.